Tribunal: TJDFT
Processo: 0726095-93.2019.8.07.0000
Órgão julgador: JOSÉ DIVINO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-18
Data de publicação: 2020-04-03

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. BENS MÓVEIS QUE GUARNECEM A RESIDÊNCIA DO EXECUTADO. BAIXO VALOR DE MERCADO. IMPENHORABILIDADE.
I – Os bens utilitários são impenhoráveis quando guarnecem a residência do devedor, exceto aqueles de elevado valor ou que ultrapassem as necessidades comuns correspondentes a um médio padrão de vida. Inteligência do art. 1o, parágrafo único, da Lei no 8.009/90 e art. 833, II, do CPC.
II – Negou-se provimento ao agravo de instrumento.